Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-72.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-72.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: YURE FREITAS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado não comprovado, declarou a nulidade dos descontos no benefício previdenciário, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com incidência de juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, ausente prova da contratação, é possível reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e a falha na prestação do serviço; e (ii) saber se é cabível a compensação de valores e se o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação ou o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. Ausência de prova da contratação do empréstimo caracteriza inexistência de relação jurídica entre as partes e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo aplicável a Súmula nº 479 do STJ.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando o patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

6. Modifica-se a sentença para determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7. Indefere-se o pedido de compensação de valores, diante da ausência de comprovação do efetivo recebimento do empréstimo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença parcialmente modificada de ofício quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da falha na prestação do serviço. 2. É devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, independentemente da demonstração de má-fé. 3. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva. 4. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000255-72.2023.8.05.0041, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Apelante/Apelado YURE FREITAS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA